Tribunal: TJMT
Processo: 0000377-60.2017.8.11.0044
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000377-60.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Ensino Fundamental e Médio, Transporte Terrestre]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MPEMT - PARANATINGA (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANATINGA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROVIDÊNCIAS ATINENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – ART. 20 E 22 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB) –RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes ou afronta à teoria da reserva do possível.

2. Constata-se que devem ser cumpridas as normas de caráter administrativo e orçamentário do Município, sempre se atentando ao panorama global da realidade municipal, e suas possibilidades orçamentárias, com a intervenção do Poder judiciário somente em situações excepcionais, não sendo o presente caso.

3. De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) – Decreto-Lei nº 4.657/1942,
“nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”
(art. 20) e
“Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
” (art. 22).

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública n° 0000377-60.2017.811.0044, julgou improcedentes os pedidos formulados, deixando de obrigar o ente público apelado às providências relativas ao transporte escolar no Município.

Em suas razões, alega o apelante a necessidade de se proteger o direito fundamental à educação, sendo este direito subjetivo prestacional que “não se submete aos limites administrativos em sentido amplo” (id. 8865509).

Argumenta que o transporte escolar das crianças e adolescentes deve se dar de forma segura e que não há que se falar em discricionariedade administrativa e nem violação ao princípio da separação dos poderes, porque restou demonstrada a ausência de adoção de medidas concretas para proporcionar transporte escolar seguro e adequado.

Requereu seja o recurso conhecido e provido, com o fim de reformar a sentença e condenar o Município a fornecer transporte escolar adequado e seguro.

O apelado apresentou contrarrazões ao id. 8865650, relatando as dificuldades e tentativas do Município em fornecer o transporte escolar adequado, pugnando ao fim pela improcedência do apelo e ratificação da sentença de primeiro grau (id. 8865651).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (id. 13099515).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados, deixando de obrigar o Município de Paranatinga, ora Apelado, a fornecer transporte escolar adequado e seguro.

Colhe-se da sentença, em síntese:

Dessa forma, resta claro que se trata de ato discricionário, pois em nenhum momento o Ministério Publico aponta ilegalidade do ato administrativo, alega tão somente se tratar de poucos veículos, para atender aos estudantes, sendo eles, crianças e adolescentes, alegando se tratar de 40 (quarenta) veículos, sendo 25 (vinte e cinco) propriedade do Município de Paranatinga-MT, e os demais licitados, vejamos: “(...) Parte da frota de aproximadamente 40 (quarenta) veículos utilizados para o transporte escolar, número abaixo do que seria necessário, é de propriedade do requerido, pelo menos 25 carros e estado em condições degradantes de uso, descumprindo todo o regramento acerca da matéria e colocando em risco a integridade física dos alunos usuários (crianças e adolescentes). Alguns datam de 1994, ou seja foram adquiridos há 23 anos. A outra parte da frota, é licitada anualmente(...)”. Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados pelo Ministério Público na exordial.

O Ministério Público propôs a ação civil pública, atuando na defesa do direito fundamental à educação, visando a condenação do Município à adoção das medidas necessárias ao fornecimento de transporte escolar adequado e seguro para as crianças e adolescentes do Município de Paranatinga.

O Juiz, após a devida instrução, entendeu que a matéria destes autos encontra-se dentro do Juízo de discricionariedade do gestor público, não cabendo ao Poder Judiciário a intervenção nos atos do Executivo, sob pena de violação da separação dos poderes.

Pois bem.

É de notório conhecimento que, em se tratando de ações relacionadas a políticas públicas, especialmente na área dos direitos fundamentais prestacionais – caso dos autos –, a intervenção do Poder Judiciário somente é admitida em situações excepcionais de flagrante violação dos direitos fundamentais, sob pena de ofensa ao postulado da separação dos poderes (art. 2°, CF).

Na seara das políticas públicas vigora, em regra, a discricionariedade administrativa, pela qual cabe ao Gestor, a princípio, definir as demandas sociais que serão atendidas, já que, como se sabe, enquanto aquelas são ilimitadas, os recursos para lhes fazer frente são limitados, ou seja, é financeiramente impossível suprir todos os reclamos sociais da população.

Com efeito, os recursos públicos não são ilimitados, motivo pelo qual ao Estado cabe definir, no contexto de suas políticas públicas, as ações e prestações possíveis de serem destinadas e efetivamente cumpridas em favor dos indivíduos, com o fito de atender especialmente aos comandos constitucionais.

Nessa ótica, o Poder Executivo dispõe de discricionariedade para definir suas prioridades em políticas públicas, definindo a distribuição e a forma de aplicação do orçamento público, o qual é essencialmente composto pelos tributos pagos pela coletividade.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
– PROVIDÊNCIAS ATINENTES ÀS OBRAS DE CANALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA –INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DA
SEPARAÇÃO
DOS
PODERES
E DA RESERVA DO POSSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em se tratando de controle judicial de
políticas

públicas
, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da
Separação
dos
Poderes
ou afronta à teoria da reserva do possível.

Constata-se que devem ser cumpridas as normas de caráter administrativo e orçamentário do Município, sempre se atentando ao panorama global da realidade municipal, e suas possibilidades orçamentaria, com a intervenção do
Poder
judiciário somente em situações excepcionais, não sendo o presente caso.

(N.U 0003753-29.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE ESTUDO CRITERIOSO – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder Público se omitiu.

2. A decisão de construir poço artesiano insere-se impacto ao meio ambiente e no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário substituí-la.

3. O decisum, objeto da recorribilidade, além de ofender o Princípio da Separação dos Poderes, revela-se impossível de ser cumprido no prazo exíguo fixado pelo Juízo singular.

4. Não cabe conceder liminar que esgote o objeto da demanda e que seja irreversível.

5. Recurso parcialmente provido, decisão reformada em parte.

(N.U 1009567-65.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE –INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.

2. A inépcia da inicial não se evidencia quando o objeto da demanda se apresenta delineado com elementos que permitem a defesa do demandado, se mostra certo e determinado, bem como coaduna com a causa de pedir (art. 322 e 324 CPC).

3.
Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0002959-22.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Vale lembrar ainda que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, alterada pela Lei nº 13.655/2018, dispôs que:

Art. 20.
Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

(...)

Art. 22.
Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor
e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as
circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente
.

§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente.

§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato.

Verifica-se, pois, que o próprio ente público admite a necessidade de fornecimento do transporte escolar seguro e adequado, no entanto, o que se constata é que devem ser cumpridas as normas de caráter administrativo e orçamentário do Município, sempre se atentando ao panorama global da realidade municipal, e suas possibilidades orçamentárias, com a intervenção do Poder Judiciário somente em situações excepcionais.

In casu,
o que se verifica é a dificuldade bastante conhecida e típica dos pequenos municípios brasileiros, os quais possuem diversas demandas por políticas públicas e muitas vezes recursos orçamentários escassos para fazer frente a todos eles.

Em que pese a legítima preocupação do
parquet
com a qualidade do transporte escolar municipal, nítido é que não foi apontada ilegalidade nos atos administrativos atribuídos ao ente público, tão somente pontuado que são poucos os veículos disponibilizados para o transporte escolar (40 veículos, sendo 25 de propriedade do Município e os demais licitados) e que estes estariam em condições “degradantes de uso”.

Trata-se em verdade, conforme mencionado na sentença, de questão que está dentro da discricionariedade do gestor público, o qual diante da realidade municipal e das várias demandas por políticas públicas que se apresentam, decidir, dentro dessa margem, quais são as melhores escolhas para a coletividade. Incabível, portanto a intervenção do Judiciário, uma vez que se trata de ato discricionário.

Feitas estas considerações,
nego

provimento, ao Recurso de Apelação Cível, RATIFICANDO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022